Tribunal: TJSP
Processo: 1528201-11.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO SIMPLES E EXTORSÃO EM CONCURSO MATERIAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA E DEMONSTRADAS – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528201-11.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
LOBATO LOPES MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
5a Vara Criminal
Apelante: Renato Lobato Lopes Monteiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 26348
ROUBO SIMPLES E EXTORSÃO EM CONCURSO
MATERIAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE
CONDUTA

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE E AUTORIA E DEMONSTRADAS
PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS

REGIME
INICIAL
FECHADO
MANTIDO

RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se de apelação interposta por Renato
Lobato Lopes Monteiro contra a r. sentença de fls. 127/132, que o
condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, e
158, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 145/151), pleiteando
a absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Subsidiariamente, no tocante ao crime de estorsão, requer a
absolvição, por atipicidade de conduta.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
155/158).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 163/170).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 59/61), no dia
26 de agosto de 2019, por volta das 13h30min, na agência do
Banco Itaú situada na Avenida Nordestina, no 4912, cidade e
comarca de São Paulo, Renato Lobato Lopes Monteiro, subtraiu
para ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, R$ 55,00 em dinheiro pertencentes a
Rozavel Leduíno.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar acima descritas, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de fogo e com o intuito de
obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica,
Renato Lobato Lopes Monteiro constrangeu Rozavel Leduino a
sacar no caixa eletrônico do referido Banco, de sua conta corrente,
a quantia de R$ 950,00 em dinheiro e, em seguida, a lhe entregar a
referida quantia.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06), relatório (fls.
07/15), autos de reconhecimento (fls. 21/23 e 31), auto de exibição
e apreensão (fl. 27) e demais elementos probatórios constante nos
autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“No contraditório a vítima Rozavel, na audiência virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
4
reconheceu o acusado como autor dos delitos e ratificou a
prática criminosa descrita na denúncia. Afirmou que foi
realizar um saque na agência bancária pela manhã, pois
pretendia ir à feira. Foi abordado pelo agente, que
apresentou uma arma de fogo (pistola). O acusado
subtraiu o dinheiro que possuía na carteira e ordenou
novos saques. Realizou três saques no total de um mil e
cinquenta reais. Foi ressarcido pela instituição financeira
em quatro dias úteis. Na Delegacia de Polícia também
reconheceu o acusado com convicção, de maneira pessoal.
Sua carteira não foi levada. O sentenciado usava um boné
no momento da rapina.
A teor desse relato, não há dúvida
que o réu praticou o delito. Não há motivo para duvidar
da palavra da vítima, quer porque as declarações foram
prestadas de forma coesa, quer porque não se colhe da
tramitação motivo para incriminar pessoa inocente.
Conforme já se decidiu “em sede de
crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e
passivo
da
infração,
o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
5
vítima é de fundamental importância” (JTACrim 91/407
e 86/433). No mesmo sentido: JTACrim 100/266.
As declarações da vítima foram
corroboradas pelos relatos dos policiais civis Anderson e
Raul. Os investigadores de polícia, durante a audiência
virtual, asseveraram em depoimentos coesos e harmônicos
entre si que obtiveram imagens da agência bancária, pois
alguns crimes patrimoniais aconteceram nos caixas
eletrônicos. O acusado foi abordado, na mesma época, com
um simulacro de arma de fogo e fotografias foram tiradas
no distrito policial. Ele acabou reconhecido por algumas
vítimas. Houve, inclusive, reconhecimento pessoal pelo
ofendido. Expediu-se mandado de busca e apreensão para
o endereço do réu, sem localização da arma de fogo.
Houve apreensão do simulacro de arma e de uma blusa.
Não se deve colocar em dúvida esses
depoimentos, posto oriundos de agentes públicos
designados para a prevenção e a repressão da prática
criminosa existente em nossa sociedade. À luz da
dignidade e da importância da função que exercem, a
priori dizem a verdade.
Na fase policial o réu negou a prática
delitiva (página 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
6
Em juízo, na audiência virtual,
lançou minuciosa confissão. Admitiu ter praticado as
rapinas na agência bancária fazendo uso de um simulacro
de arma de fogo. Está arrependido. Jamais possuiu armas
de fogo. Passava por dificuldade financeira. Sua esposa
estava grávida. Não agrediu a vítima. Queria o dinheiro.
O valor que estava na carteira foi entregue pela vítima
sem solicitação, pois estava com medo.
Cotejado o apontamento judicial
realizado pelo ofendido aos relatos policiais e confissão
colhida em juízo, não há dúvida que RENATO foi o
responsável pela prática criminosa desenhada na
denúncia.
Não há margem para absolvição.
A causa de aumento do emprego de
arma (arma de fogo no roubo) deve ser afastada, pois o
acusado foi abordado por policiais militares dias depois da
prática criminosa na posse de um simulacro de arma de
fogo (páginas 51/52 e depoimentos policiais). Ao que se
apurou essa abordagem aconteceu cinco dias depois da
prática indevida tratada na denúncia, o que indica que o
acusado praticou os crimes fazendo uso do mesmo
simulacro. A arma de fogo (verdadeira) não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
7
encontrada, mesmo com a expedição de mandado de busca
e apreensão. Em se tratando de arma de brinquedo, a
hipótese qualificada deve ser afastada, por falta de aptidão
do artefato para causar danos físicos.
As relevantes declarações do ofendido
indicam que o sentenciado, de fato, praticou dois crimes
(roubo e extorsão). Houve subtração do dinheiro que
estava na carteira da vítima (cinquenta e cinco reais), e
na sequência o agente determinou, mediante grave
ameaça,
que
a
vítima
realizasse
três
saques,
caracterizando crime autônomo de extorsão.
De rigor seja reconhecido o concurso
material de crimes (Código Penal, artigo 69), pois as
violações do patrimônio alheio resultaram de desígnios
autônomos. No primeiro momento RENATO, exibindo o
simulacro de arma de fogo, subtraiu o dinheiro que o
ofendido tinha na carteira; depois ordenou, mediante
grave ameaça, a realização dos saques, praticando crime
diverso, extorsão.
A continuidade delitiva (Código
Penal, artigo 71) não pode ser reconhecida porque roubo e
extorsão não são "crimes da mesma espécie", assim
compreendida a violação do mesmo tipo penal” (sic fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
8
128/131).
Como exposto, ao ser interrogado, o réu
confessou a prática dos crimes patrimoniais.
Inegável a confiabilidade da confissão judicial
da apelante, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e
vontade, tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de
decidir ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais
disso, somente perderia sua força se desmentida pelas provas
restantes (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no
Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é
a jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573;
RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e
46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197
do Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
A vítima foi categórica ao apontar o acusado
como autor dos delitos e descreveu dinâmica factual que se
amolda aos crimes de extorsão e roubo, uma vez que o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
9
simulando emprego de arma, subtraiu o dinheiro que trazia na
carteira. Em seguida, mediante grave ameaça, ordenou que
efetuasse 03 saques, no total de R$ 1.050,00.
As palavras das vítimas em casos de roubo
revestem-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os
seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME
COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o
descrito nestes autos, a palavra da vítima é de
extrema
relevância,
sobretudo
quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
10
reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP.
Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK.
Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe
25/10/2019).
A corroborar a versão da vítima, há os relatos
dos policiais Anderson e Raul, enfáticos ao afirmar que o réu foi
abordado, na mesma época do crime aqui sob análise, em razão
da prática de outros delitos da mesma natureza (abordagem de
pessoas e determinação de saques em caixas eletrônicos). A
vítima foi localizada e reconheceu o apelante como autor dos
delitos. Na residência de Renato, foi apreendido um simulacro de
arma.
Restou evidenciado, portanto, que o réu,
exercendo a grave ameaça, exercida com emprego de simulacro
de arma de fogo, primeiramente subtraiu o dinheiro pertencente à
vítima e, em seguida, ainda mediante o exercício de grave
ameaça, exigiu que o ofendido fosse ao caixa eletrônico e
efetuasse outros saques, para lhe entregar o dinheiro que
conseguisse.
As elementares de ambos os tipos penais em
questão restaram configuradas, uma vez que o apelante,
mediante emprego de simulacro de arma de fogo, iniciou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
11
finalizou o crime de roubo, subtraindo o dinheiro que a vítima
trazia consigo naquele momento, e também, após ultrapassado o
momento consumativo da primeira infração, pretendendo ainda
obter mais vantagem patrimonial, exigiu que a vítima efetuasse
outros saques em dinheiro. Dessa forma, ao contrário do alegado
pela defesa, não há se falar em atipicidade de conduta,
relativamente ao crime de extorsão, pois consistiu em crime
distinto, iniciado após a consumação do roubo, e com desígnio
autônomo.
E não há como cogitar de crimes de roubo e
extorsão em continuidade delitiva, na medida em que são delitos
de espécies diferentes, com momentos consumativos e desígnios
diversos e inconfundíveis, o primeiro de natureza material, e o
segundo, formal.
Nesse sentido é o entendimento do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“2. Ficam configurados os crimes de roubo e
extorsão, em concurso material, se o agente, após
subtrair bens da vítima, mediante emprego de
violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o
cartão bancário e a respectiva senha, para sacar
dinheiro de sua conta corrente.” (Habeas Corpus no
127.320/SP, parte da ementa, 6a Turma, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
12
Rogério Schietti Cruz, 07/05/2015).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
I)
Extorsão
Na primeira fase, em virtude dos maus
antecedentes (fl. 117, processo no 1528203-78.2019)1, as penas
foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, em razão da atenuante da
confissão, as penas foram reconduzidas ao mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva
I)
Roubo
Na primeira fase, em virtude dos maus
antecedentes (fl. 117, processo no 1528203-78.2019), as penas
foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, em razão da atenuante da
confissão, as penas foram reconduzidas ao mínimo legal.
1 Crime praticado em 16/08/2019, com decisão condenatória
transitada em julgado em 11/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528201-11.2019.8.26.0050 -Voto no
13
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva
Por fim, diante do concurso material de
infrações, a pena privativa de liberdade perfaz o total de 08 anos
de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Considerando-se os maus antecedentes do réu
(fls. 117), o quantum de pena imposto e a pluralidade de delitos
patrimoniais, mostrou-se correta a opção pela determinação de
início do cumprimento da pena no regime fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator